Tribunal: STF
Processo: RE 80830
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-13
Data de publicação: 1977-05-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO DE PASSAGEIRO DE VEÍCULO DE
TRANSPORTE COLETIVO. PENSÃO-INDENIZAÇÃO REAJUSTAVEL. DISPENSA DE
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DA DIVIDA PÚBLICA FEDERAL, PARA GARANTIA DE
PENSÕES DEVIDAS POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, NA VIGENCIA DO ART.
912 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.